Tribunal: TJES
Processo: 5000534-95.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000534-95.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO TRIANGULO S/A e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000534-95.2022.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDOS
: BANCO TRIÂNGULO S/A e GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO RECUSADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre suposta falha na prestação do serviço da ré, em especial por recusa na autorização de compra através de cartão de crédito, mesmo diante de saldo na conta bancária para assegurar o negócio. Narra o autor possuir cartão de crédito fornecido pela primeira ré (BANCO TRIANGULO S/A) e, na tentativa de utilizá-lo em 05/01/2022 para aquisição de mercadorias, no valor de R$ 300,55, perante um supermercado, constatou que a referida compra não foi autorizada, mesmo com saldo disponível para tanto. Aduz que utilizou outro meio de pagamento, mas a situação lhe causou constrangimento, de modo que se socorre ao Judiciário para a obtenção da reparação, inclusive também contra a segunda ré (GETNET), que é a responsável pela maquineta do cartão.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. As rés, por outro lado, apresentaram suas respectivas contrarrazões, ambas no sentido de que a sentença seja mantida.

(3).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Rejeita-se, dessa forma, a preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da 2ª ré, porquanto a mesma faz parte da cadeia de consumo que presta serviço à autora, na medida em que é diretamente beneficiada pelo uso de suas maquinetas de cartão.

(4).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Conforme destacado pelo Juízo de origem, é incontroverso o fato de o pagamento através do cartão de débito ter sido recusado. Sobre o ponto, a partir do momento em que a instituição financeira bloqueia o uso do cartão, recusa autorização de uso ou promove o cancelamento do cartão do consumidor, em verdade, ela impede o cliente de usufruir do crédito anteriormente concedido. Em qualquer das hipóteses destacadas, o consumidor terá negado o seu pedido de fruição do crédito e, vale ressaltar, a instituição pode exercê-la quando se está diante de situação de inadimplência das faturas do cartão. Na ausência do inadimplemento, o único motivo viável para se negar a fruição do crédito consubstancia-se na proteção financeira do próprio consumidor, em especial quando a instituição financeira, por meio de seu dever de zelo e segurança, detecta movimentos anormais e não habituais na utilização do cartão.

(6).
Através de mídia anexada aos autos, restou confirmado, em aúdio, que a preposta da primeira ré teria dito que
não havia qualquer razão para o impedimento da transação
e que
a recusa se deu por um possível erro de comunicação entre a máquina e o cartão, pois não havia impedimentos para a realização da compra
. Assim, resta patente que o bloqueio do uso do cartão na hipótese dos autos foi distinta daquelas permissivas e toleradas na forma já delineada (inadimplência ou movimento anormal do cartão). Vê-se que, de fato, o bloqueio do cartão, ainda que momentâneo, deu-se pela falha de prestação de serviços, ao longo da cadeia de consumo.

(7).
A despeito da linha de raciocínio até aqui desenvolvida, não se constata a incidência do dano moral na situação narrada nos autos, vez que a parte autora não demonstra ter suportado prejuízos extrapatrimoniais. Com efeito, inexistem elementos que comprovem maiores desdobramentos à personalidade da parte autora. O simples fato de ter o pagamento recusado, por si só, não é capaz de gerar dever de indenizar. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis
: “
[...]

Desse modo, restou comprovado nos autos que o autor teve a sua transação negada quando fora realizar compra, mesmo tendo limite disponível e não havendo qualquer impedimento para tal compra.
Entretanto, entendo que não restou evidenciado que os transtornos suportados extrapolaram os limites do dissabor cotidiano, não tendo o autor comprovado nenhum dano a sua personalidade, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos, não há que se falar em dano moral
. [...]
” (grifos nossos) Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial, não merecendo prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(8).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)